Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706988-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LAJST RECORRIDO: CLAUDIA ASSAF BASTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. FIGURA PÚBLICA. INTERESSES CONFLITUOSOS PRÓ-ISRAEL E PRÓ-PALESTINA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para absolver a querelada. 2. O fato relevante. Assevera o apelante que “a Querelada dedicou um vídeo inteiro, de mais de quatro minutos, a desmerecer, humilhar e desqualificar o Querelante”. Argumenta que a emoção e a paixão não afastam a responsabilidade – ou a reprovabilidade – penal, inexistindo provocação da vítima. Acrescenta que “o dolo é constatado no momento da prática delitiva, de modo que sua intenção e vontade em momentos posteriores ao ato ilícito são irrelevantes”. Sustenta que é “evidente que pessoas públicas lidem diariamente com nível de crítica, mas a tolerância à crítica jamais deve ser confundida com salvo-conduto para práticas criminosas e perpetuação de crimes contra a honra”. Aduz que a liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Por fim, requer a procedência do pedido, com a condenação da querelada. Contrarrazões devidamente apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na apuração do crime de injúria em contraste com o direito de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Direito de Informação. A Constituição Federal garante, nos termos do art. 5o, IV e IX, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, essenciais em um Estado Democrático de Direito. Todavia, a liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (Rcl 31130/MS). 5. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP 1044/DF, dispôs que: "A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições". 6. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria (art. 140 do Código Penal) é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi. 7. Verifica-se que o apelante, cientista político especializado nos conflitos do Oriente Médio e presidente da StandWithUs Brasil (organização pró-Israel), é figura pública, comumente assíduo nas emissoras de televisão, nas redes sociais e nas universidades e, portanto, está exposto a críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas. Precedente: Acórdão TJDFT n. 1095868. Com efeito, há que se ponderar sobre os interesses em conflito, pois a defesa da causa semita ou palestina e a crítica da parte contrária é direito que deve ser assegurado. 8. Não obstante o inequívoco antagonismo no debate de ideias entre as partes, extrai-se do vídeo publicado (ID 68119119) o mero animus criticandi, o que afasta a tipicidade penal, porquanto não há intenção deliberada de ofender a honra alheia, ainda que tenha se utilizado expressões que ultrapassam o limite da urbanidade. 9. Dessa forma, não ficou comprovada a intenção dolosa e clara de prejudicar e desonrar a imagem do querelante, caracterizando-se como uma conduta atípica. Os possíveis efeitos sobre a esfera íntima do ofendido, se for o caso, deverão ser avaliados adequadamente na esfera cível, uma vez que no direito penal vigora o princípio da ultima ratio. 10. Embora o Juízo de 1a instância tenha fixado honorários de sucumbência, elucida-se que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais. Assim, considerando o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95 (“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”), promove-se a fixação dos honorários nesta oportunidade, observando que não foi atribuído valor à causa, razão pela qual eles serão fixados por equidade. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação não provida. Sentença mantida. 12. Custas recolhidas. Responderá o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais) corrigidos e com juros de mora a partir desta data. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. _____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, IV e IX; CP, art. 140. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 31130, Rel. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 08.09.2020; TJDFT, Acórdão 1095868, Rel. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 3.5.2018. (Acórdão 1977752, 0706988-84.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 70677143). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao 5o, X, da CF/88. Aduz se tratar discurso que, ainda que político, viola direitos da personalidade e ultrapassa os limites constitucionais da liberdade de expressão. Sustenta que a crítica política não pode ser utilizada “como salvo-conduto para prática de crimes contra a honra”. De início, cabe registrar que a controvérsia trata de discussão eminentemente penal, atinente à prática, em tese, do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), envolvendo alegadas ofensas dirigidas pela recorrida ao recorrente em contexto de manifestações públicas. Nesse cenário, não há espaço para aplicação do Tema n. 837/STF, que se refere especificamente à colisão entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade em sede de responsabilidade civil — e não penal —, visando à definição de parâmetros para imposição de sanções como danos morais ou censura prévia. Nada obstante às alegações do recorrente, nota-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas produzidos nos autos e análise da legislação infraconstitucional, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso. Nesse sentido: Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Injúria. Difamação. Liberdade de expressão. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal absolutória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1463010 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) Confira-se, ainda, trecho de decisão do STF sobre a matéria: (...) destaco que o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “os termos empregados pelo recorrido são abusivos, lesivos à honra da recorrente”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido: “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Injúria. Difamação. Liberdade de expressão. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal absolutória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.463.010AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024) Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. (...) (ARE 1470576, Relator(a): LUIZ FUX, julgado em 11-04-2024, PUBLIC 12-04-2024) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal